Tribunal: TJMT
Processo: 1014992-58.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014992-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO MIRALHA DIAS - CPF: 120.968.478-00 (ADVOGADO), INSTITUTO POMPERMAIER LTDA - CNPJ: 30.458.944/0001-78 (AGRAVANTE), SANIR ALMEIDA GISBERT - CPF: 006.819.062-00 (AGRAVADO), AMANDA ROCHA DE SOUZA - CPF: 005.562.662-93 (AGRAVADO), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DA OCUPANTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NECESSÁRIA. DIREITO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. SESSENTA DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ocupante do imóvel contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse de imóvel adquirido perante instituição financeira, após a consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei n. 9.514/97, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão da ação de imissão na posse por prejudicialidade externa, ao argumento de que tramita no mesmo juízo ação declaratória de nulidade da cláusula de alienação fiduciária incidente sobre o imóvel;
(ii)
reforma da decisão agravada, com afastamento da tutela de urgência concedida aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação declaratória de nulidade de garantia, apta a justificar a suspensão do processo;
(ii)
aferir a adequação do prazo fixado para desocupação voluntária do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V,
‘
a’, do Código de Processo Civil, pressupõe relação lógica de dependência necessária entre as demandas, de modo que a resolução da questão principal no processo prejudicial constitua antecedente indispensável para o julgamento do processo prejudicado.

5. O direito à imissão na posse fundado em título dominial constituído por aquisição regular de imóvel, com registro na matrícula imobiliária, não se subordina à discussão sobre a validade da relação contratual originária entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, porquanto a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé impede que eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sejam oponíveis a quem adquiriu o imóvel com base na situação jurídica publicada no registro.

6. A existência de ação declaratória de nulidade de garantia em trâmite, sem decisão que suspenda os efeitos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, não configura prejudicialidade externa nem obsta a concessão da imissão na posse ao terceiro adquirente de boa-fé.

7. O prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto de imissão na posse decorrente de procedimento extrajudicial de alienação fiduciária deve observar o período de 60 (sessenta) dias previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, norma que reflete opção legislativa voltada a equilibrar a efetivação do direito do proprietário com a proteção mínima do ocupante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V,
"a"
; Lei n. 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1005714-67.2025.8.11.0000, AI n. 1027301-48.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO POMPERMAIER LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de imissão na posse n. 1002889-93.2026.8.11.0040, ajuizada por
SANIR ALMEIDA GISBERT
e
AMANDA ROCHA DE SOUZA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 20.827 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, autorizado o arrombamento e o uso de força policial em caso de descumprimento (id. 358757395).

Na origem, os autores
SANIR
e
AMANDA
ajuizaram ação de imissão na posse, sob o fundamento de que adquiriram o imóvel da instituição financeira Unicred Mato Grosso, após a consolidação da propriedade fiduciária procedida nos termos da Lei n. 9.514/97, em razão da inadimplência dos devedores fiduciantes. Alegaram que a transferência de propriedade foi devidamente registrada na matrícula do imóvel em 20/janeiro/2026 e que, não obstante a notificação extrajudicial para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, os devedores permaneceram no imóvel sem qualquer título jurídico que amparasse sua permanência (id. 224616830 dos autos de origem).

Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, a ré
INSTITUTO POMPERMAIER LTDA
requereu a suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil), sob a alegação de que tramita no mesmo juízo a ação declaratória de nulidade de garantia c/c tutela de urgência n. 1008880-84.2025.8.11.0040, na qual busca o reconhecimento da nulidade da cláusula de alienação fiduciária constituída sobre o imóvel objeto da lide (id. 225008205 dos autos de origem).

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência em favor dos autores, porquanto comprovaram a aquisição regular da propriedade, determinando a imissão na posse do imóvel, assinalando prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária (id. 225960282 dos autos de origem).

Irresignada, a ré interpõe o presente recurso de agravo (id. 358757395).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a existência de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação declaratória de nulidade, ambas em trâmite no mesmo juízo e relativas ao mesmo imóvel. Argumenta que o pedido de suspensão, protocolado em 02/março/2026, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
antes da prolação da decisão agravada, em 18/março/2026 (id. 358757395).

Nesse sentido, alega risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto o imóvel abriga clínica médica em pleno funcionamento, de modo que determinar a imissão dos agravados na posse do imóvel causa danos de difícil reparação (id. 358757395).

Assim, requer a reforma da decisão agravada e que a ação de imissão na posse seja suspensa até o julgamento da ação declaratória de nulidade por ele ajuizada (id. 358757395).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, exclusivamente para assegurar que o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel previsto no artigo 30 da Lei n. 9.514/97, contados da intimação da decisão de origem (id. 359770875).

Em contrarrazões, os agravados sustentam a manutenção integral da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão na posse.

Quanto à prejudicialidade externa invocada pela agravante, os agravados sustentam que a tese carece de fundamento jurídico, na medida em que o direito à imissão na posse, na qualidade de terceiros adquirentes de boa-fé, decorre diretamente do registro da propriedade em seus nomes, de forma autônoma e não subordinada à discussão sobre a validade da relação contratual originária entre a agravante e a instituição financeira (id. 361662871).

Ressaltam, nesse ponto, que o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de nulidade de garantia (processo n. 1008880-84.2025.8.11.0040) foi indeferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, e que a agravante não interpôs recurso contra essa decisão, o que, segundo os agravados, evidencia a fragilidade da tese recursal (id. 361662871).

Por fim, os agravados requerem a reconsideração da decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, para cassar a dilação do prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias e restabelecer a eficácia da decisão de primeiro grau, que fixou o prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo porque, considerando a data do envio da notificação, a agravante já dispôs de 84 (oitenta e quatro) dias para desocupar o bem.

Assim, requerem o integral desprovimento do agravo de instrumento (id. 361662871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO POMPERMAIER LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de imissão na posse n. 1002889-93.2026.8.11.0040, ajuizada por
SANIR ALMEIDA GISBERT
e
AMANDA ROCHA DE SOUZA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob n. 20.827 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, autorizado o arrombamento e o uso de força policial em caso de descumprimento (id. 358757395).

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse, em razão do trâmite da ação declaratória de nulidade de garantia n. 1008880-84.2025.8.11.0040, bem como na adequação do prazo fixado para desocupação voluntária do imóvel.

O recurso comporta parcial provimento, apenas para assegurar que a desocupação voluntária do imóvel respeite o prazo de 60 dias.

No que se refere à alegada prejudicialidade externa, o artigo 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. A norma visa evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica, ao impedir que o processo prejudicado prossiga e alcance solução incompatível com o resultado da demanda prejudicial.

A suspensão por prejudicialidade externa, contudo, não constitui providência automática decorrente da mera existência de ação paralela que envolva o mesmo bem ou as mesmas partes.

O reconhecimento da prejudicialidade pressupõe relação lógica de dependência necessária entre as demandas, de modo que a resolução da questão principal no processo prejudicial constitua antecedente indispensável para o julgamento do processo prejudicado.

Na hipótese dos autos, a agravante sustenta que a ação declaratória de nulidade de garantia n. 1008880-84.2025.8.11.0040, por ela ajuizada no mesmo Juízo de origem, configura processo prejudicial em relação à ação de imissão na posse, porquanto ambas as demandas versam sobre o mesmo imóvel e o julgamento da ação declaratória traria efeitos sobre a base dominial dos agravados.

A tese, contudo, não se sustenta.

O direito dos agravados à imissão na posse emana de título dominial próprio e autônomo, fundado na aquisição do imóvel perante a Unicred Mato Grosso, após a regular consolidação da propriedade fiduciária procedida nos termos da Lei n. 9.514/97.

A transferência foi registrada na matrícula do imóvel em 20/janeiro/2026, o que conferiu aos agravados plena titularidade dominial, com a presunção de legitimidade e a eficácia
erga omnes
inerentes ao registro imobiliário.

A ação de imissão na posse, nesse contexto, constitui pretensão de natureza petitória, fundada no domínio regularmente constituído.

A questão que se coloca no processo prejudicial alegado pela agravante diz respeito à validade da cláusula de alienação fiduciária que vinculava o imóvel à operação creditícia originária entre a agravante e a instituição financeira.

Assim, enquanto a pretensão da agravada é fundada no direito real de propriedade decorrente de sua condição de adquirente, a pretensão da agravante decorre de relação contratual entre devedor fiduciante e credor fiduciário.

Essa distinção é relevante porque a eventual procedência da ação declaratória de nulidade não atingiria o título dominial dos agravados, diante da proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé.

Eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária podem repercutir na esfera patrimonial entre os contratantes originários, porém não se afiguram oponíveis ao terceiro que adquiriu o imóvel com base na situação jurídica publicada no registro.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal assevera:

“[...] A Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel, por leilão extrajudicial, a imissão na posse, desde que consolidada a propriedade em seu nome, sendo inócua a alegação de nulidade do procedimento, que será apurada na ação anulatória 4. A existência de Ação Anulatória em curso, sem decisão que suspenda os efeitos do leilão, não impede a concessão da imissão na posse ao terceiro adquirente de boa-fé. 5. As alegações de nulidade do procedimento, ainda que estivessem comprovadas, não teriam o condão de interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que as discussões sobre eventual nulidade do procedimento contratual devem ser resolvidas em perdas e danos, não sendo obstáculo à posse do adquirente. 7. Além disso, a existência de Ação Anulatória não impossibilita o julgamento da Ação de Imissão na Posse proposta pelo arrematante do imóvel litigioso (autor/agravado), sendo inviável se falar na suspensão desta demanda até o trânsito em julgado da ação anulatória, conforme reiterada jurisprudência [...]”
(TJMT, AI n. 1005714-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Não se configura, assim, a relação de dependência necessária exigida pelo artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que o próprio Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, ao apreciar os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante na ação declaratória de nulidade (processo n. 1008880-84.2025.8.11.0040), indeferiu a liminar, por decisão proferida em 25/agosto/2025.

O Magistrado consignou naquela oportunidade que a questão da aplicabilidade da Lei n. 9.514/97 a contratos de renegociação de dívida garantidos por alienação fiduciária constitui matéria controvertida, que demanda análise aprofundada dos elementos contratuais, e que não se verificava a probabilidade do direito nem o perigo de dano.

A agravante não interpôs recurso contra essa decisão e se conformou com o resultado.

Não prospera, portanto, a pretensão de suspensão do processo por prejudicialidade externa.

No que se refere ao prazo de desocupação, o artigo 30 da Lei n. 9.514/97, em sua redação vigente, confere ao fiduciário ou ao adquirente do imóvel o direito à reintegração na posse e estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel, contados da concessão da medida liminar.

O prazo legal tem por finalidade assegurar ao ocupante período razoável para organizar sua desocupação, atendidas as circunstâncias concretas que possam justificar essa necessidade. A norma reflete opção legislativa voltada a equilibrar a efetivação do direito do proprietário com a proteção mínima do ocupante, de modo a impedir que a desocupação ocorra de forma abrupta e desproporcional.

No caso dos autos, a decisão agravada fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Os agravados, por sua vez, postulam em contrarrazões o restabelecimento desse prazo, sob o argumento de que a agravante já teve tempo suficiente para desocupar o imóvel desde a notificação extrajudicial.

A questão, contudo, resolve-se pela simples observância do comando normativo.

A Lei n. 9.514/97 fixa o prazo de 60 (sessenta) dias como parâmetro legal para a desocupação do imóvel e os agravados demonstraram circunstância concreta que autorizasse a minoração do prazo previsto em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado consigna que a imissão na posse decorrente de aquisição de imóvel em procedimento extrajudicial deve respeitar o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, em consonância com o artigo 30 da Lei n. 9.514/97 (TJMT, AI n. 1027301-48.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/setembro/2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO POMPERMAIER LTDA
, apenas para assegurar que o prazo de desocupação respeite o período de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/97, contados da intimação da decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026